Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705616-45.2020.8.07.0000 Agravantes: Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal LTDA, Celso Antônio Martins Menezes e José Afonso Jacomo do Couto Agravada: Elizabete Vieira das Virgens Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal LTDA, Celso Antônio Martins Menezes e José Afonso Jacomo do Couto, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de cumprimento de sentença iniciado por Elizabete Vieira das Virgens —, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica a partir da prova da insolvência, no sentido da Súmula no 602 do STJ e do art. 28, §5o do CDC. Nas razões de Id. Num. 14873556, os agravantes alegam que a Cooperativa é proprietária de bens, devidamente registrados em cartório, mas que não foram objeto de diligência pelo juízo a quo, que avançou diretamente ao patrimônio dos sócios. Aduzem, em seguida, a inexistência de qualquer notícia de abuso de direito, desvio de finalidade, confusão patrimonial, excesso de poder, infração da lei fato ou ato ilícito ou violação ao estatuto ou contrato social. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (Id. Num. 14873558 e 14877959). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em tempo, considerando os elementos apresentados na origem, bem como as razões de recorrer e a r. decisão recorrida, há de se destacar que, ao menos nesse momento de cognição sumária, sobressalta o aspecto de que o juízo a quo já determinou a expedição dos alvarás dos valores bloqueados nas contas dos sócios. Nesse sentido, inegável a presença de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, também reputo o requisito como presente Os argumentos trazidos pelos agravantes são preponderantes no sentido de que há bens da própria cooperativa que podem servir ao pagamento da dívida, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica, bloqueio de ativos dos sócios e a imediata determinação do levantamento dos valores retidos — sem que sequer fosse realizada pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo —, transparece como medida precipitada. Nesse sentido, ante à presença de ambos os requisitos, entendo que a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. À agravada. P. I.